Tribunal: STJ
Processo: 1500296-24.2019.8.26.0699
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096634 - SP (2023/0292317-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE LOPES
ADVOGADO
: CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES - SP333907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. No caso dos autos, o recorrente discute a ausência
de provas da estabilidade e da permanência do crime
de associação para o tráfico.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores, requisito sem o qual não
se pode conhecer do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. A Súmula n. 83 do STJ exige que "a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48441641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ea12da23-94fb-4dfa-beba-037b1498f24a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ea12da23-94fb-4dfa-beba-037b1498f24a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096634 - SP (2023/0292317-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE LOPES
ADVOGADO
: CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES - SP333907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. No caso dos autos, o recorrente discute a ausência
de provas da estabilidade e da permanência do crime
de associação para o tráfico.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores, requisito sem o qual não
se pode conhecer do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. A Súmula n. 83 do STJ exige que "a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR HENRIQUE
LOPES contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, além de reconhecer a ausência de
prequestionamento e incidência da Súmula n. 83 do STJ.
A parte recorrente reitera os argumentos lançados no recurso especial
sobre a ausência de provas do crime de associação para o tráfico de drogas e
sobre o afastamento da reincidência na dosimetria da pena.
Impugnação às fls. 1.126-1.130.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o recorrente sustenta a ausência de provas da
estabilidade e permanência do crime de tráfico de drogas em relação ao qual
houve a condenação.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j.
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial exige que o ponto que se
pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha sido
debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do chamado prequestionamento,
requisito de admissibilidade sem o qual o recurso especial não poderá ser
admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca da
questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a
matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última
instância pela corte local ou regional, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da
Constituição Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito, é o
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
No caso dos autos, a questão relacionada à reincidência não foi
expressamente abordada no acórdão recorrido. Por isso, não havendo
manifestação da instância anterior nem mesmo em embargos de declaração a
respeito, é inviável o conhecimento do recurso especial, como preconizam os
seguintes enunciados sumulares:
O ponto omisso da decisão, sobre o qual
Súmula n. 356 do STF:
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula n. 211 do STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. RÉU QUE OSTENTA MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. a alegação de ilicitude da busca pessoal efetivamente não foi
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, no ponto, por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
2. É cediço que os maus antecedentes impedem a aplicação da
causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, §4.o, da
Lei 11.343/2006. Assim, considerando que, no caso, o réu já foi
beneficiado com a aplicação da minorante, mesmo ostentando
maus antecedentes, não há se falar em ilegalidade ou
desproporção na escolha da fração de 1/2 (metade) para a
diminuição da pena, que foi mantida pelo Tribunal estadual para
não incidir em
.
reformatio in pejus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.633.495/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
14/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

NÃO IMPUGNADOS. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da
decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias
decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. A tese associada à alegação de violação do art. 212, caput e
§ 1o, do CPP não está prequestionada, pois não foi debatida no
acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão quanto à análise do
tema, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte, "A alegação de que a
questão tratada é de ordem pública não obriga a manifestação
desta Corte em recurso especial que não atende aos requisitos
de admissibilidade" (AgRg no R Esp n. 2.050.184/AL, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.603.371/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
15/10/2024
Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver matéria de
ordem pública, o prequestionamento é essencial para a apreciação do ponto
pelas instâncias superiores. Por outro lado, não basta que a menção à matéria
que se pretende controverter tenha sido mencionada em
, ou seja,
obiter dictum
sem que tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.
A propósito (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, sob alegação de ausência de
prequestionamento do art. 3o-A do Código de Processo Penal e
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A parte agravante
pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de
prequestionamento para conhecimento do recurso especial e a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como
forma de superar óbices processuais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

4.
Matérias
de
ordem
pública
também
exigem
prequestionamento.
5. A concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prequestionamento é necessário para
o conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de
ordem pública. 2. A concessão de habeas corpus de ofício não
pode ser utilizada para superar óbices processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o-A; CPP, art. 654, §
2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF,
Súmula 356; STJ, AgRg no AREsp 982.366/SP, Min. Néfi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos
12/03/2018
EREsp 1.488.618/RS, Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
.
27/10/2015
(AgRg no AREsp n. 2.487.930/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado:
, DJe de
.)
8/10/2024
16/10/2024
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SURSIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
1. "O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre
determinada questão, englobando aspectos presentes na tese
que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim,
uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser
conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de
prequestionamento" (AgRg no REsp 1.939.244/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
7/6/2022
DJe de
).
10/6/2022
[...]
3. Não tendo sido a matéria debatida nas instâncias ordinárias,
mostra-se inviável o seu exame nesta via especial ante o óbice
das Súmulas 211/STJ e 282/STF, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido. Precedentes.
4. "É inviável o conhecimento de recurso especial cuja matéria
controvertida consta apenas de comentário feito em obter dictum
pelo Desembargador Relator, uma vez que os argumentos de
reforço não se enquadram no conceito de causa decidida do art.
(AgRg no AREsp
105, inciso III, da Constituição Federal"
2.260.751/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2023
11/10/2023
IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.339/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
15/10/2024
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

Por fim, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a
superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a
demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg
distinguishing
no AREsp n. 2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: 757506fc-5a86-42dc-af18-20279a2dd0e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.096.634 / SP
Número Registro: 2023/0292317-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002962420198260699
1500296242019826069921441892019
20220000817105
21441892019
2144189752019120513
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IGOR HENRIQUE LOPES
ADVOGADO
: CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES - SP333907
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALISON MATHEUS DE BARROS
CORRÉU
: MARIA EDNA DO AMARAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR HENRIQUE LOPES
ADVOGADO : CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES - SP333907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: d7415ace-67a6-496c-a182-e84b08ae6b36

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: d7415ace-67a6-496c-a182-e84b08ae6b36